Tribunal: TJSP
Processo: 0036963-80.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001009275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0036963-80.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário
LEONARDO SENGHI LOURENCO.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido revisional. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), GUILHERME DE SOUZA NUCCI, WILLIAN CAMPOS,
NEWTON NEVES, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME
GARCIA E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 10 de novembro de 2020
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036963-80.2018.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 2/5
8o Grupo de Câmaras Criminais
REVISÃO CRIMINAL no 0036963-80.2018.8.26.0000
COMARCA: Campinas
PETICIONÁRIO: Leonardo Senghi Lourenço
VOTO n° 37195
ROUBO MAJORADO. Ação revisional. Sentença contrária ao
texto expresso de lei. Arguição de nulidades. Inocorrência de
máculas insanáveis. Prejuízo não demonstrado. Pedido indeferido.
1. LEONARDO SENGHI LOURENÇO foi denunciado, processado e
condenado pelo crime do artigo 157, caput, e §2o, I e II do Código Penal, às penas
de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de
13 dias-multa, no mínimo unitário (fls. 194/198 dos autos originários).
Inconformado, recorreu, e por decisão unânime da Colenda 12a
Câmara Criminal desta Corte, foi negado provimento ao apelo das partes,
mantida a r. sentença por seus próprios termos (fls. 265/268 dos autos originários).
Após o trânsito em julgado da condenação (fls. 270 dos autos
originários), propõe ação revisional, por meio da Defensoria Pública, aduzindo
que o decisum foi contrário ao texto expresso de lei. Articula nulidade por falta de
fundamentação da decisão que recebeu a denúncia e por não ter o réu
acompanhado a audiência em que ouvida a testemunha. Assim, requer a
declaração de nulidade, renovação dos atos instrutórios e relaxamento da prisão
do revisionando (fls. 18/22).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo indeferimento do
pedido (fls. 24/27).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036963-80.2018.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 3/5
É o relatório.
2. Voto pelo indeferimento do pedido revisional.
LEONARDO foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, e
§2o, I e II do Código Penal, porque no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das
09h15min, nas dependências do estabelecimento comercial “Duson”, situado à
Avenida Moraes Sales, no 1691, Cambuí, comarca de Campinas, previamente
ajustado e em concurso com o menor H.C.S., mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, subtraiu para si o automóvel Pegeot/206, placas
EGM-6961, vários chips de celulares e demais mercadorias pertencentes à empresa
representada por Luis Roberto A. C. R e Osvaldo S.O.
Ao término da instrução, foi proferida a sentença constante do termo
de audiência de fls. 194/198 dos autos originários, que condenou o peticionário,
nos termos da denúncia, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime
fechado, bem como ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo unitário, mantida
no mérito, por unanimidade, em recurso de apelação julgado pela 12a Câmara de
Direito Criminal (fls. 265/268 dos autos originários).
Após o trânsito em julgado, o peticionário não se conforma com a
condenação criminal por roubo, pleiteando a absolvição. Em petição apresentada
pela Defensoria Pública requer a anulação do processo por nulidades que não se
verificam.
A denúncia foi recebida na data de 13.06.2012 por decisão que viu
suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva na inicial acusatória,
reconhecimento este que foi confirmado por ocasião da ratificação do ato, bem
como pela procedência da ação proclamada em sentença condenatória (fls. 93, 135
e 265/268). A respeito da admitida concisão no recebimento da denúncia já se
manifestaram os Tribunais Superiores:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036963-80.2018.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 4/5
“2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que
a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não
necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do
seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes
os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395,
ambos do CPP.” (STJ, HC 512041/MG, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, Julgamento: 17/12/2019).
Também não há nulidade a ser reconhecida pela ausência do réu
quando tomado o depoimento da testemunha, Luis Roberto, por carta precatória,
pois foi nomeado defensor ad hoc para o ato, assim garantida a ampla defesa
processual.
Ademais, invocar a condenação como prova do prejuízo para a
defesa não é argumento convincente, na medida em que não apontado eventual
questionamento à testemunha que deixou de ser realizado pela ausência do
acusado. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
DUPLAMENTE MAJORADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O direito de presença do réu é
desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se
ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu
advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências.
Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores
que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável
para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua
decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento
oportuno, o que não ocorreu no caso dos autos. (RHC 39.287/PB, Rel. Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036963-80.2018.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5/5
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1/2/2017). 2. Não há
falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, mormente por não ter sido demonstrado o
efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, uma vez que exercida a defesa do réu, na
audiência de instrução e julgamento, por advogado por ele contratado, inexistindo violação
aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo
regimental improvido” (STJ, AgRg no HC 474780/RS, Rel.: Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, Julgamento: 22/10/2019).
Assim, não há que se cogitar em cassação da coisa julgada para
modificação da decisão definitiva, pois a condenação encontra suporte na lei penal
e nas provas dos autos, existindo provas suficientes de autoria delitiva quanto ao
crime de roubo.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, indefiro o pedido
revisional.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator